Tribunal: TJDFT
Processo: 0728809-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728809-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: VERONICA DA SILVA OLIVEIRA, MARGARIDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Instrumento interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos da Execução no 0718134-69.2017.8.07.0001, extinguiu o feito em relação a uma das executadas. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a agravante peticiona requerendo a desistência do recurso (ID 23280060). É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2021 17:36:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador